Tribunal: CARF
Processo: 11543.003086/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003086/2005-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.724 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
RAIMUNDO NEVES DA TRINDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO INTEMPESTIVO.
O recurso intempestivo não merece ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, que fora lavrado em 02 de julho de 2004, ano-
calendário 2000, exercício 2001, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 5.250,14
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 53.135,13, dedução com dependente no
valor de R$ 4.320,00, dedução de despesa com instrução no valor de R$ 2.934,96, dedução com
pensão alimentícia no valor de R$ 2.209,00.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) no que se refere o artigo 8, as deduções foram efetuadas considerando-se o
valor correto à época;
b) em 2000, a referida Sta. Kenia Arcanjo Trindade, era menor de 21 anos, eis
que nascida em 06/05/1980. A glosa, portanto, é indevida, pois somente me
maio de 2001 que a mesma completou 21 anos de idade;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003086/2005-24
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003086/2005-24

c) quanto a omissão de rendimentos pagos pela empresa Usiminas, é oportuno
esclarecer que, após a entrega da declaração de ajuste anual, o autuado,
entregou à Receita Federal todos os documentos solicitados, inclusive o que
informa o rendimento recebido da referida empresa;
d) o Recorrente sofre de cardiopatia grave, constatada em janeiro de 1995,
aposentado em 18/10/1997 e submetido a cirurgia para implantação de “pontes
de safena” em 02/11/1999 e, nos termos da Lei no 7713/88, é isento de
imposto de renda. Essa isenção, conforme atestam documentos fornecidos
pela Previdência Social, vem desde 1995; e
e) nesse caso, mesmo que não considerassem os esclarecimentos ante o exposto,
o autuado nada estaria a dever, a título de imposto de renda, ei que isento de
tal tributo, por força de lei.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) acerto
de declaração (fls. 13); (ii) termo de intimação (fls. 14); (iii) laudo previdência social (fls. 16);
(iv) laudo médico (fls. 17); (v) pedido de restituição dos impostos pagos de 1999 a 2004 (fls. 18);
(vi) documentos de identificação (fls. 19); e (vii) declaração de ajuste anual (fls. 25 a 34).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão no 13-20.662 – 2a Turma da DRJ/RJOII julgamento procedente o lançamento por
entender, em síntese, que os documentos apresentados pelo contribuinte não se revestem da
qualidade de laudo médico pericial.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Rendimentos Fiscais alegando, em síntese, que anexou os
documentos solicitados.
Após a interposição do recurso voluntário a Unidade de Origem juntou ao
presente processo o despacho decisório no 12277/SEORT/DRF/VIT/ES, proferido nos autos do
processo administrativo de restituição sob o no 1377.000220/2004-04, encaminhando o processo
ao CARF, ressaltando que com o deferimento do pedido de restituição, a análise do pedido de
impugnação protocolado nos autos do presente processo poderia estar prejudicado.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é intempestivo, tendo em vista que após tentativa frustrada de intimação
via postal, o Recorrente foi intimado por edital afixado em 22/10/2008 e desafixado em
06/11/2008, data em que se considera intimado o Recorrente, nos termos do art. 23, §2o, IV, do
Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, considerando que o recurso voluntário do Recorrente foi
protocolado apenas em 17/04/2009, está claro que o prazo recursal transcorreu in albis.
Ainda que assim não fosse, por uma outra razão o recurso não merece ser
conhecido. Explica-se
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003086/2005-24

Conforme ao que se verifica do despacho de encaminhamento de fls. 87, por meio
do qual se dá conhecimento do despacho decisório no 12277/SEORT/DRF/VIT/ES, proferido nos
autos do processo administrativo sob o no 1377.000220/2004-04, que teve como objetivo a
restituição proveniente de decisão favorável deste CARF, que reconheceu o direito de isenção
por moléstia grave do ora Recorrente no ano-calendário de 2000, dentre outros períodos.
Analisando o despacho decisório, verifica-se que no processo de restituição já
foram considerados os valores apurados com base na omissão de rendimentos recebidos da
Companhia Siderúrgica de Tubarão CST (CNPJ no 27.251.974/0001-02) e USIMINAS
MECÂNICA S.A. (CNPJ no 17.500.224/0001-65).
Sendo assim, é evidente que o recurso voluntário, se tempestivo fosse, não deveria
ser conhecido por perda de objeto.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital